Tribunal: TJDFT
Processo: 0742153-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. IMPOSIÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO NÃO REALIZADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei 8.906/94, [A] execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
1.1. Por se tratar de uma faculdade conferida ao advogado, não há como lhe ser imposta a obrigação de promover o desmembramento do cumprimento de sentença, para o fim de executar, em autos apartados, o valor correspondente aos honorários de sucumbência fixados no título judicial.
2. Proposto o cumprimento de sentença, deverá o magistrado determinar a intimação da parte devedora para que proceda ao pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (artigo 523 do Código de Processo Civil).
2.1. Após o decurso do prazo para pagamento voluntário, inicia-se o interregno de 15 (quinze) dias, para que o executado apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação.
2.2. O oferecimento de impugnação, em regra, não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, de forma que, mesmo nos casos de reconhecimento de excesso de execução, o montante apurado deve ser acrescido de multa e de honorários de sucumbência, nos exatos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
2.3. Tendo em vista que, no caso concreto, a executada não promoveu o depósito judicial do valor incontroverso, não há como lhe ser facultado o cumprimento voluntário da obrigação, sem a incidência da multa e dos honorários advocatícios.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.